Tribunal: TJDFT
Processo: 0724751-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. REQUISITOS PREENCHIDOS. LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL ENTRE AS DATAS DOS ATOS INFRACIONAIS E O CRIME EM JULGAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Não prospera o pedido de absolvição ou desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da Lei 11.343/2006, quando o acervo probatório é harmônico e firme em comprovar a prática do crime de tráfico de drogas, especialmente pelos depoimentos testemunhais colhidos, pela prova pericial produzida e pela filmagem da ação.
2. As palavras de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possuem valor probatório e, quando apresentadas de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, prestam-se a embasar a condenação.
3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.916.596, destacou que a existência de registro de ato infracional anterior, para ser utilizada para afastar a incidência do redutor de pena previsto no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006, deve ressaltar, caso a caso, a gravidade concreta dos atos infracionais prévios, com a demonstração da conexão temporal e circunstancial entre os atos infracionais e o crime em apuração, de forma a se verificar que o paciente se dedica a atividades criminosas ou integra organização dessa natureza.
4. Não obstante a existência de atos infracionais, faz-se cabível a incidência da redutora do tráfico privilegiado, pois praticados há mais de 4 anos anteriores à data do fato apurado na presente ação penal, além de a quantidade e natureza do entorpecente não se mostrarem nocivos.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.